Tribunal: STF
Processo: RHC 254823
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 871.806/GO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, “o paciente está sendo investigado pela prática de duplo homicídio qualificado”. 



    Inconformada com a decisão que decretou a prisão temporária e a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo nulidade a ser reconhecida.



    7. A fundamentação concisa e sucinta da decisão de quebra de sigilo é suficiente, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação.



    8. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a alterar a decisão agravada, mantendo-se o ato judicial por seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recurso desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a decisão de primeiro grau que deferiu a medida extrema de quebra de sigilo telefônico e telemático, mostra-se absolutamente destituída de fundamentação concreta”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Juízo de origem deferiu o pedido de “quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos” formulado pela Autoridade Policial, mediante a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de representação pela decretação de PRISÃO TEMPORÁRIA E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO dos investigados YURI ALEXANDRE SOUSA ANDRADE, vulgo “Cerradão” CPF 704.706.461-36, DANIEL BASTOS FOLHA, vulgo “Bigode” CPF 701.281.531-05, JOÃO PEDRO BRAGA DA SILVA, vulgo “Uber do crime” CPF 059.514.781-03, ENOQUE DE JESUS TEIXEIRA, vulgo “Grisalho” CPF 701.094.951-44 e GUILHERME DE PAULA MATOS, CPF 054.570.241-05, formulada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio do Delegado de Polícia da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios – DIH, com supedâneo no Inquérito Policial nº 163/2023, nos termos art. 144, §4º, da Constituição Federal; no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.830/13; no art. 2º, caput, da Lei 7.960/89; art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90, e art. 3º, I, da Lei 9.296/96, visando a apuração do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor das vítimas Jean Cleto Gadelha Alves e Beatriz Lourenço Rodrigues, ocorrido no dia 03/10/2023. 



    O Inquérito Policial nº. 163/2023 foi instaurado visando à apuração de crime de homicídio qualificado das vítimas Jean Cleto Gadelha Alves e Beatriz Alves Lourenço Rodrigues, mortos de forma cruel por lesões provocadas por armas de fogo por três pessoas que chegaram ao local em um veículo Fiat/Palio, cor cinza, fato ocorrido no dia 03 de outubro de 2023, por volta das 23 horas, na Rua Coelho Neto, quadra 24, lote 04, Setor Vila Jardim Vitória, nesta Capital. 



    Infere-se dos autos de Inquérito que, no dia, local e horário acima descritos, as vítimas estavam estacionadas no local, no interior de um veículo marca Renault, modelo Logan, cor prata e placa PWT5249, momento em que se aproximou um veículo marca Fiat, modelo Palio, cor cinza e placa KHF-7398. 



    Nesse instante, a passageira do veículo Logan, BEATRIZ, desembarcou e foi ao encontro do veículo Palio, quando os passageiros deste último desembarcaram também e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra BEATRIZ e seu companheiro JEAN. O casal não resistiu aos ferimentos e foram a óbito no local e os autores evadiram do local em sentido ignorado. 



    É o relatório. Decido. 



    [...]



    Noutro lado, quando a quebra de sigilo telefônico, consoante se sabe, a Carta Magna de 1988 dispõe, em seu art. 5º, inciso XII, acerca da inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, salvo, na última hipótese, por ordem judicial, nos casos e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    Noutro plano, verifica-se que os pressupostos para interceptação de comunicações telefônicas são fixados no artigo 2º, da Lei nº 9.296/96, cujo reconhecimento deve ser feito segundo o disposto no artigo 4º, do mesmo Diploma Legal. 



    In casu, a sugestão de interceptação dos números descritos pela Autoridade Policial se embasa em fatos concretos e seguros, o que justifica o afastamento da garantia constitucional do sigilo das conversas telefônicas. 



    Pelo exposto, [...] Defiro ainda a QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS, para que a equipe policial possam acessarem e obterem quaisquer dados telemáticos e telefônicos constantes dos aparelhos celulares e eletrônicos que forem apreendidos em posse dos representados, incluindo, dados da memória interna, cartão de memória, conversas nas redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc.), lista geral das chamadas originadas e recebidas, mensagens de texto SMS e demais dados que se fizerem necessários e que tenham relação com a presente investigação criminal, devendo ser expedido o competente mandado.



    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça a inexistência de nulidade na decisão autorizadora da quebra dos sigilos em questão, assentando o seguinte: 



    [...] a decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em reconhecimento da nulidade alegada. 



    Além disso, conforme já esclarecido na decisão agravada e destacado no acórdão impugnado, “a decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático não exige fundamentação exaustiva, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação, como ocorreu na espécie” (fl. 19). 



    Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou o acesso aos “dados telemáticos e telefônicos constantes dos aparelhos celulares e eletrônicos que forem apreendidos em posse dos representados”, investigados por crimes de homicídios, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação da autoridade policial, que explicou a imprescindibilidade da diligência. 



    Conforme destacado pelo Tribunal estadual, “a autoridade judicial competente, mesmo que de forma sucinta”, ressaltou “a necessidade e conveniência das medidas como meios disponíveis para conclusão das investigações criminais, de maneira eficaz e célere, indispensáveis em face da existência de indícios de autoria dos crimes de homicídios em apuração”. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a relevância da medida (HC 239787 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/5/2024; e HC 125792 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Em conclusão, é inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente